Tribunal: STF
Processo: HC 257049
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). NÃO CONVERGÊNCIA DAS PARTES PARA A CONCRETIZAÇÃO DO ANPP. HIPOSSUFICIÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes.



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    3. De acordo com o entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus 185.913/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Acordo de Não Persecução Penal não configura direito subjetivo do acusado, competindo ao Ministério Público a análise acerca da necessidade e suficiência do instituto para reprovação e prevenção do crime.



    4. Na hipótese, presentes os requisitos para o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, a tratativa não obteve êxito, visto que o investigado não se mostrou inclinado a efetuar o pagamento da quantia referente ao ressarcimento à vítima, alegando incapacidade financeira. Dessa forma, o Ministério Público, reafirmando a necessidade de reparar o dano causado e valendo-se de sua discricionariedade regrada, deixou de oferecer o ANPP.



    5. A decisão impugnada não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, para afastar a exigência de ressarcimento do prejuízo, seria necessário verificar a condição de hipossuficiência do paciente, demandando reanálise de provas dos autos, procedimento incompatível com a via do writ. Precedentes.



    6. Agravo regimental conhecido e não provido.